Tribunal: TJSP
Processo: 2029918-10.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - Decisão de primeiro grau que determinou a apresentação de demonstrativo atualizado do débito, ajustado aos parâmetros de aplicação da Taxa Selic estabelecidos pelos Temas 1062 e 1419 do STF, bem como pelas Emendas Constitucionais nos. 113/2021 e 136/2025 – Cabimento – Determinações que não alcançam períodos anteriores às publicações das referidas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - Decisão de primeiro grau que determinou a apresentação de demonstrativo atualizado do débito, ajustado aos parâmetros de aplicação da Taxa Selic estabelecidos pelos Temas 1062 e 1419 do STF, bem como pelas Emendas Constitucionais nos. 113/2021 e 136/2025 – Cabimento – Determinações que não alcançam períodos anteriores às publicações das referidas emendas, em razão do princípio da irretroatividade das leis e da segurança jurídica - Atualização monetária e juros moratórios que devem ser aplicados em conformidade com as normas vigentes em cada período – Manutenção da r. decisão recorrida que se impõe - Recurso desprovido.